Tribunal: TJSP
Processo: 1081855-14.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Ação monitória – Cobrança de cláusula penal prevista em contrato de prestação de serviços e concessão de imagem por tempo determinado – Incontroverso descumprimento contratual da ré, que deixou de efetuar contraprestação, diante da continuidade da utilização da imagem da autora após o decurso do prazo – Sentença deve ser aclarada para incidência de juros de mora e correção monetária – Recurso

Ementa:
Ação monitória – Cobrança de cláusula penal prevista em contrato de prestação de serviços e concessão de imagem por tempo determinado – Incontroverso descumprimento contratual da ré, que deixou de efetuar contraprestação, diante da continuidade da utilização da imagem da autora após o decurso do prazo – Sentença deve ser aclarada para incidência de juros de mora e correção monetária – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.